Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação - Regularidade formal do recurso - Compra e venda de imóvel sob a égide do CDC (STJ 602) – Validade das cláusulas de reajuste do saldo devedor – Ausência de ilícito contratual ou extracontratual, tampouco de abusividade – Ausência de pressuposto da responsabilidade civil, ainda que objetiva, inclusive quanto ao alegado dano moral – Comprovada falta de pagamento de valores pelo comprador, a ensejara parcial procedência da reconvenção.